Tribunal: TJDFT
Processo: 0766857-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO PREVIAMENTE COMUNICADA. DIÁRIA NÃO UTILIZADA E MALA ADQUIRIDA INDENIZADAS. INDENIZAÇÃO DA DIÁRIA FRUÍDA E DA MALA SUBSTITUÍDA INDEVIDA. DANO MORAL. REFLEXOS NEGATIVOS RELEVANTES NÃO OBSERVADOS. COMPENSAÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alteração do voo foi comunicada uma semana antes da viagem. Não houve atraso, espera no aeroporto, desconforto ou indecisão. Os autores estavam em Berlim e ali permaneceram por mais uma noite e, no dia seguinte, foram para Roma.
2. A pretensão de compensação por danos morais funda-se na alteração da data do voo per se, sem que dela se possa extrair qualquer consequência negativa na vida dos autores, seja perda de compromissos, de reservas, de passeios.
3. "A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.). Inexistindo nos autos prova de que a mudança do voo trouxe reflexos negativos aos autores, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
4. De acordo com o art. 944 do Código civil a indenização mede-se pela extensão do dano. Se os autores iam pagar uma diária e, em decorrência da alteração do voo, tiveram que pagar duas, uma delas será indenizada. Se compraram uma nova mala em razão dos estragos provocados na bagagem durante o voo, somente a nova mala deve ser indenizada. A pretensão de indenização das duas malas e das duas diárias extravasa a extensão do dano e não pode ser acolhida.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).